Tribunal: TJMT
Processo: 1018973-11.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1018973-11.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATOR
A
:
DES
A
.MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTI
Ã
O
BARBOSA FARIAS, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o
dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,

contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.318,98 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso, conforme sentença de ID 171381678, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e, honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 171381685), a recorrente sustenta que se decorreu longo período do evento danoso, conclui-se pela
existência de estratégia ao não disponibilizar um laudo conclusivo, bem como impedir o acesso ao equipamento danificado, juntando laudo assinado por profissional sem qualificação, o que favorece de forma explícita a parte autora, a qual sabendo que “esperar” é a melhor opção, pois o decurso de tempo prejudica a ampla defesa da distribuidora.

Alega que não se pode atribuir a responsabilidade à distribuidora/apelante, através de um laudo que não indica de forma técnica o dano ocorrido ou qualquer outro documento que pudesse minimamente indicar a responsabilidade da concessionária.

Aduz que é imprescindível que o autor comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da maneira em que as seguradoras estão acostumadas a fazer, prejudica a ampla defesa da distribuidora.

Defende, ainda, que o artigo 205 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST”.

Ao final,
prequestiona
o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do CC, e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90, e pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a ausência do dever de indenizar.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 171381702).

É o
relatório.-

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Conforme acima explanado, a autora, ora apelada, ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
contra a concessionária requerida visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por seus segurados
LUCAS GARCIA DA SILVA
e
LILIANA ROBERTA COLLA
, no importe total de R$ 4.318,98 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), em decorrência de oscilação e distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ENERGISA MATO GROSSO nas datas de 09/04/2020 e 02/09/2020, respectivamente, que causou a danificação de equipamentos eletroeletrônicos do segurado.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Confira-se:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013)

Sobre a ação regressiva, aSúmula nº 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos,dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, o artigo 210, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dispõe:

“Art. 210. A distribuidora responde,
independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I –
comprovar
a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II –
o
consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV –
o
prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V –
comprovar
a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI –
comprovar
que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.”

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

In
casu
, depois de reanalisar os casos análogos já julgados, revi meu posicionamento. Explico.

Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária apelante pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora apelada.

Isto porque, não demonstra com clareza se as sobrecargas de energia ocorreram em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica (ID 171380677, p.10; 171380680, p.9).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA TÉCNICA. SOBRESTAMENTO DE OBRA. POSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. LAUDO PARTICULAR. CARGA PROBATÓRIA RELATIVA. 1. Em razão da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação, ou mesmo a total impossibilidade de produção da prova técnica requestada, ambas situações que suplantam quaisquer transtornos porventura causados ao agravante, afigura-se escorreita a decisão que, em tutela antecipada, promove o sobrestamento da continuidade das obras até a conclusão da perícia requerida. 2. A simples existência de laudo técnico particular, por si só, não se afigura capaz de obstar a realização do exame pericial em juízo, mesmo porque trata-se de documento produzido unilateralmente e sem a possibilidade de contraditório, servindo apenas como início de prova (valor probatório relativo), mas não sobrepujando o teor do laudo oficial elaborado com a aplicação das garantias constitucionais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5607766-17.2018.8.09.0000, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/02/2019,
DJe
de 22/02/2019)

Ainda, atrelado ao fato
da
apelante ter comprovado nos autos, a inexistência de interrupções nas unidades consumidoras nos dias em que ocorreram os sinistros, conforme relatórios técnicos nos ID 171381661 e 171381668, sendo assim, a única prova hábil capaz de
comprovar que os danos nos aparelhos se deram da falha na prestação de serviços da requerida, seria a prova pericial nos objetos.

No entanto, a autora/apelada não comprovou a existência do nexo de causalidade entre o direito invocado e a responsabilidade da requerida/apelante em reparar os danos causados pelo evento danoso, ao contrário, pois afirmou que
“além do tempo transcorrido desde a data em que ocorreu o dano, é fisicamente inviável para qualquer companhia seguradora, ou para qualquer empresa que atue no ramo de seguros no mundo, manter acondicionados todos os bens,

provenientes de todos os cantos do imenso território nacional, avariados em virtude do serviço ineficiente prestado pelas concessionárias de energia”
– (ID 171381677), inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia, ora apelante, requereu a produção de prova pericial (ID 171381247).

Nesta circunstância, a apelada deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SOBRECARGA DE TENSÃO. DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. COBERTURA PELO SEGURO.
1. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. Uma vez que o laudo técnico que instrui o processo foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do
contraditório e da ampla defesa, este documento não é suficiente para sustentar a procedência do pedido de ressarcimento por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica.
2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. - Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, impondo-se afastar esta responsabilidade objetiva quando não demonstrado que o prejuízo material sofrido pelo consumidor se deu em decorrência de oscilação de energia elétrica. 3. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. Considerando que a parte autora propôs a ação visando ressarcir-se, regressivamente, por danos materiais que seriam decorrentes de oscilação de energia elétrica, sob a alegação de a respectiva concessionária falhou na prestação do serviço, dispensando a produção de outras provas, dando-se satisfeita pelas apresentadas com a inicial, não há se falar em exigência de prova diabólica, porquanto os eletrônicos danificados estiveram todo o tempo em seu poder, e eles poderiam ter sido periciados sob o crivo do contraditório. 4. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. Não há se discutir acerca da aplicabilidade da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ela não serviu de subsídio para se afastar a pretensão ressarcitória. 5. ARTIGO 786, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.
A ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado, afasta da seguradora a incidência do art. 786, § 2º, CC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. NORIVAL DE CASTRO
SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2019,
DJe
de 01/03/2019) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANO MATERIAL – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO À PROVA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA PROVA RECONHECIDA PELA APELANTE EM SUA CONTESTAÇÃO. – COPEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO, EFICIENTE, SEGURO E CONTÍNUO – SEGURADORA. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL. – DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO POR DESCARGA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE INTERRUPÇÃO DE TRANSMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. – SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 8ª Câmara Cível - 0002521-20.2015.8.16.0179 - Curitiba
- Rel.
: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO
- J.
22.11.2018)

Neste contexto, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da apelante e o dano experimentado pela parte autora/apelada, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impõe a reforma da sentença recorrida.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, fixando o percentual arbitrado na sentença sobre o valor da causa.

É como
voto.-

V O T O

EXM
O
. SR. DE
S.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIA
S
(1º
VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(2ª VOGAL)
:

Eminentes Pares,

Nesses casos, t
enho dado parcial provimento
ao recurso.
O meu voto é divergente
,
porque a
parte não precisa comprovar o alegado dano ao bem danificado.

Desse modo,
peço
vistas dos autos.

EM 19
DE
JULHO
DE 202
3
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS). A RELATORA DEU PROVIMENTO
E FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL
(DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

SESSÃO DE 23
DE
AGOSTO
DE 202
3
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização movida por julgou procedente o pedido inicial e condenou a Concessionária de Serviço Público a pagar,
in
verbis
: “...Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Regressiva de Indenização promovida por HDI SEGUROS S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, condenando esta ao pagamento de R$ R$ 4.318,98 (quatro mil trezentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento), sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do Novo Código de Processo Civil....”.

Em seu judicioso voto, a Desa Relatora DEU PROVIMENTO ao Recurso, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, fixando o percentual arbitrado na sentença sobre o valor da causa.”
, momento em que pedi vistas dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem. Após detida análise dos autos, a sentença merece ser mantida.

In
casu
, trata-se a demanda de Ação de Regressiva, através da qual pretendia a Apelada o ressarcimento do valor total de

R$ 4.318,98 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e noventa e oito centavos) despendido com os segurados LUCAS GARCIA DA SILVA e LILIANA ROBERTA COLLA, em decorrência de sinistro, que imputou ser de responsabilidade da Apelante, ocorrido, respectivamente, em 09/04/2020 e 02/09/2020 em imóvel de propriedade dos segurados, o qual resultou em danos elétricos objeto de apólice de seguro, pelos quais postula em sub-rogação.

Afere-se que o presente Recurso almeja o reconhecimento de que no caso dos autos, inexiste nexo de causalidade entre os prejuízos suportados
pelossegurados
da Apelada e a oscilação de energia ocorrente na rede elétrica e, via de consequência, a responsabilidade pelos danos advindos.

Em seu judicioso voto, a Relatora, em mudança de entendimento, discorre que
“os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente
pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Ainda, atrelado ao fato
da
apelante ter comprovado nos autos, a inexistência de interrupções nas unidades consumidoras nos dias em que ocorreram os sinistros, conforme relatórios técnicos nos ID 171381661 e 171381668, sendo assim, a única prova hábil capaz de comprovar que os danos nos aparelhos se deram da falha na prestação de serviços da requerida, seria a prova pericial nos objetos.”

Reconhecendo, ao fim, pela inexistência de provas do nexo causal, com consequente rejeição da obrigação da Apelante de restituir a importância pleiteada na inicial, o que ocasionou o PROVIMENTO DO RECURSO.

Entretanto, em detida análise dos autos, e como venho firmando entendimento em casos análogos, embora a Apelante tenha sustentado a inexistência de nexo causal entre os fatos e os serviços por ela prestados, afirmando normalidade da rede elétrica nos dias apontados na exordial, não juntou qualquer documentação de comprovação, e
RENUNCIOU AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS QUANDO INSTADA A FAZE-LO PELO JUÍZO
, ou seja, não se desincumbiu do ônus de apresentar fatos desconstitutivos modificativos ou extintivos dos direitos da Autora. É o que expressamente consta dos autos e da sentença que oportuno colaciono:

“Vistos.

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por HDI SEGUROS S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos, alegando que firmou contrato de seguro prevendo a cobertura para danos elétricos, recebendo o aviso do seguinte sinistro:

-
aviso
de sinistro efetuado pelo segurado LUCAS GARCIA DA SILVA, Apólice nº 118 17 4006530, com base em danos elétricos ocorridos devido a oscilações em 09/04/2020. Pagamento efetuado no valor de R$ 2.268,90;

-
aviso
de sinistro efetuado pelo segurado LILIANA ROBERTA COLLA, Apólice nº 118 17 4006530, com base em danos elétricos ocorridos devido a oscilações em 02/09/2020. Pagamento efetuado no valor
de R
$ R$ 2.050,08;

Narra que devido
à
variações/distúrbios de tensão energia na rede elétrica, foram danificados equipamentos do segurado. Como o sinistro se deu em razão de oscilação de tensão a reclamante foi comunicada sobre a ocorrência de danos elétricos nos equipamentos de propriedade do segurado e, após realizadas vistorias verificou-se que os bens sinistrados foram danificados em virtude da rede de distribuição da Ré não estar devidamente preparada e não possuir os aparatos tecnológicos de segurança necessários para assegurar boa qualidade do produto entregue aos segurados, cuja indenização total foi de R$ 4.318,98, ficando sub-rogada nos direitos e ações que competiam aos segurados, pelo que requer a condenação da parte ré ao pagamento do valor da indenização, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A contestação fora apresentada, tendo a parte ré aduzido que não há responsabilidade da ré no caso, já que o nexo causal deixou de ser comprovado. Que não ocorreu nenhuma anormalidade nos dias indicados. Defende a
legalidade dos atos praticados e a inaplicabilidade do Código do Consumidor, pugnando pela excludente de ilicitude e
a improcedência
dos pedidos.

A impugnação à contestação veio aos autos.

As partes foram intimadas a especificarem as provas a
produzir
, ambas se manifestaram ao que a requerida pugnou pela ausência em interesse na produção de provas.

É o relatório. Fundamento. Decido.”

Caberia à Apelante apresentar excludentes da responsabilidade decorrente do risco da atividade por ela exercida, e embora tenha sustentado que o dano poderia ter ocorrido pela má utilização, bem como oriundo de força maior, nada comprova quanto a tal assertiva.

Com efeito, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a Concessionária de Energia, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, deve dar a devida manutenção e conservação dos equipamentos para seu normal funcionamento e impedindo que possa causar danos como no caso a oscilação de energia elétrica.

Cumpre ressaltar que problemas na rede de energia elétrica como oscilação de energia na rede, ocasionada por eventos da natureza configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela Concessionária de Energia, daí a imperiosa necessidade de que preste a devida assistência e manutenção adequada em sua rede de energia realizando os reparos necessários ao regular funcionamento, como já mencionado.

Assim, considerando que a Autora/Apelada, comprovou o fatoconstitutivo do seu direito, competia à Requerida/Apelante demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito sustentado na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Contudo, a Apelante não se desincumbiu desse ônus, não havendo falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de outros fatores estranhos como pretende a Recorrente em outras palavras, a Apelante não trouxe aos autos provas de que no dia dos fatos a sua rede de distribuição de energia estava funcionando normalmente e que não existia qualquer avaria ou fios de alta tensão soltos no local ou que os segurados da Apelada não sofreram qualquer dano.

Por outro lado, os elementos carreados aos autos com a inicial, contrariamente ao que tenta fazer crer a Apelante, demonstram o direito perseguido pela Autora/Apelada.

Corroborando referido entendimento os julgados
in
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DEINDENIZAÇÃOPOR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO DA REDE DE ENERGIA QUE CULMINOU NA MORTE DE ANIMAIS E QUEIMA DO PASTO. DANOS MATERIAIS. VALOR A SER ADEQUADO MEDIANTE JUÍZO DE EQUIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN
RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente postulaindenizaçãopor danos morais e materiais, alegando o seguinte: a) que em 02/11/2015 houve queda defiode energia dealta tensãoem sua propriedade, ocasionada por quebra da cruzeta que sustenta osfios, que ao atingir o solo o energizou, culminando na morte de 6 (seis) bovinos; b) que posteriormente, em 30/10/2017 na mesma propriedade, houve o rompimento do cabo dealta tensãoque desencadeou a queima do pasto, devido à queda dofioenergizado; c) que entrou várias vezes em contato com a empresa Recorrida, a fim de que repasse os danos, a qual se manteve inerte, motivo da interposição da presente ação.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Diante da controvérsia, necessário destacar pontos primordiais para a resolução da demanda, (1) há fotos nos autos de animais mortos ao lado do poste da rede elétrica e inclusive é perceptível que ofioelétrico está muito próximo do solo e ao alcance dos animais; (2) há também elementos fotográficos que demonstram aqueimadade extensão considerável da pastagem da propriedade rural; (3) nas fotos daqueimadaé possível constatar a presença de diversas pessoas que auxiliaram na contenção do incêndio; (4) os danos materiais requeridos na inicial se referem ao valor dos 06 (seis)
bovinos, ou seja, R$ 12.288,00 ( doze mil, duzentos e oitenta e oito reais); (5) os danos morais requeridos se referem a todo transtorno sofrido, incluindo, por lógica a queima da pastagem, visto que não foi requerida de forma específica a título de dano material.

4. Ainda que verossímil que os bovinos identificados nas fotos colacionadas à inicial foram mortos em razão da falha estrutural na rede elétrica, fato, facilmente constatado, tendo em vista a distribuição dos corpos próximos aofioelétrico, nota-se que apenas 02 (dois) bovinos foram identificados nas fotos. Ora, apesar do consumidor alegar que 06 (seis) bovinos foram mortos, comprovou nos autos apenas a morte de 02 (dois) animais. Ademais, o Recorrido poderia audiência de instrução comprovar a sua assertiva por meio de testemunhas, contudo manteve-se silente.

5. Considerando a regra do Código Civil, que dispõe que aindenizaçãose mede pela extensão do dano (art. 944), merece redução o valor arbitrado a título de dano material, tendo em vista a ausência de comprovação da morte dos 06 (seis) bovinos, conforme mencionado pelo Recorrido.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000169-36.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021,
Publicado
no DJE 01/03/2021).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – A ÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM ÁREA DE PASTO NA PROPRIEDADE DO AUTOR – ROMPIMENTO DEFIO DE ALTA TENSÃO– DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo e as fotografias apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante. II - Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento dofio de alta tensãoem contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo. III -
Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que aindenizaçãopor danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos e o contrato de arrendamento de pasto são suficientes para comprovarem os danos materiais sofridos pelo autor, ora apelado. (RAC n° 0004822-81.2016.811.0004, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)
”.(
precentes
deste Tribunal de Justiça Apelação Cível 1000614-49.2021, Apelação Cível 0004822-81-2016, 1000015-88.2019).

Diante desse quadro, é de se concluir que a Apelante de forma negligente deixou de fazer a manutenção necessária da rede elétrica evitando a ocorrência de queda de fios de alta tensão e o sinistro como consequência que restou na queimada na área da Apelada, nem mesmo haveria depensar neste caso como acontecimento de caso fortuito ou força maior, porquanto a concessionária de energia, possuindo a concessão da prestação de serviço público, deve ostentar a incolumidade de distribuição, por possuir todo o mecanismo tecnológico e expertise para o fornecimento de energia.”

Outrossim, importante consignar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os requisitos para que o laudo técnico seja válido como meio de prova são: que seja conclusivo e esteja assinado por técnico devidamente identificado, como
in
casu
.

Trago à colação o seguinte julgado:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Verifica-se que o laudo pericial juntado às fls. 61 não indica com a clareza necessária que o dano foi ocasionado pelo serviço da ré, uma vez que aponta como causa provável o distúrbio na rede elétrica, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. 2. Com relação aos demais sinistros, os laudos de fls. 24, 36/41e 60, não possuem assinatura e/ou identificação do responsável que os elaborou, não podendo ser utilizado para a comprovação do nexo causal. 3. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo e estar assinado por técnico devidamente identificado. Recurso provido para julgar improcedente o pedido. (TJSP. RAC 10639468520218260100. Órgão Julgador: 26.ª Câmara de Direito Privado. Relator: Felipe Ferreira. Julgamento: 09/03/2022. Publicação: 09/03/2022 - sem destaque no original).

Ademais, conquanto a Apelante Energisa tenha afirmado que só é responsável pela distribuição de energia elétrica até o ponto de entrega, e por isso não tem responsabilidade quanto aos defeitos internos no sistema elétrico do imóvel, essa assertiva não deve prosperar porque não demonstrou qualquer indício de avaria no sistema elétrico na parte interna do imóvel dos segurados da Apelada, até porque, como já posto,
RENUNCIOU
EXPRESSAMENTE AO
SEU DIREITO DE PRODUZIR PROVAS.

Em face dessas considerações,ouso divergir da douta Relatora e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a sentença em seus termos.

No mais, considerando a sucumbência da Apelante em sede recursal, majoro os honorários advocatícios fixando-os em 16% sobre o valor da condenação na forma do artigo 85, § 11º do CPC.

É como voto.

EM
23
DE
AGOSTO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO

PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.
A RELATORA DE
U
PROVIMENTO AO RECURSO
,
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA INICIAL, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL – DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. A 2ª VOGAL – DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA DA SILVA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,

22/11/2023